Tribunal: TJDFT
Processo: 0710257-49.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E “INTERNET”. COMPROVADAS AS INÚMERAS E INFRUTÍFERAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA POR MEIO DOS CANAIS DISPONIBILIZADOS PELA OPERADORA. PATENTE DESCASO A REDUNDAR NO DESVIO DO TEMPO PRODUTIVO: FATO GERADOR DE DANO MORAL (CF, ARTIGO 5o, V e X c/c CC, ARTIGO 186). RECURSO PROVIDO.

I. Narra o requerente que: (i) contratou pacote de serviços de telefonia e “internet” pelo valor mensal de R$ 149,90, em abril/2019; (ii) a empresa, desde então, teria realizado cobranças de valores superiores ao contratado; (iii) os pagamentos realizados mediante débito automático; (iv) a situação não foi regularizada, mesmo após inúmeros contatos com a empresa, razão pela qual ajuizou a presente demanda, em 09.9.2020.
II. Reconhecida a indevida cobrança e determinada a realização da cobrança nos moldes contratados, além da devolução em dobro dos valores pagos, a matéria devolvida a este órgão revisional pelo consumidor cinge-se à caracterização (ou não) de fato gerador de dano moral (passível de reparação).
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14).
IV. Certo é que a mera cobrança indevida, isoladamente considerada, poderia não se revelar suficiente a fundamentar a pretendida reparação. No entanto, bem de ver que no caso concreto, o desvio do tempo produtivo, diante do patente descaso da requerida aos legítimos reclames da parte consumidora (por meses, tentou solucionar o imbróglio, por meio dos canais de atendimento disponíveis e ao ter ignorada sua existência jurídica, se viu obrigado a bater às portas do Judiciário, para ver garantidos seus direitos) supera os limites do mero dissabor a ponto de caracterizar fato constitutivo suficiente à reparação por danos morais , por ofensa aos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 186).
V. Em relação ao quantum, fixa-se a compensação em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na medida em que guarda proporcional correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida. Não se adota a estimativa da inicial (R$ 15.000,00), à míngua de demonstração de que os fatos tenham trazido outras consequências mais gravosas e duradouras ao consumidor.
VI. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos extrapatrimoniais, corrigida monetariamente a partir do arbitramento e acrescida de juros legais a partir da citação. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).